Tribunal: TJDFT
Processo: 0746203-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DER/DF. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO OUTRO VEÍCULO. ART 203. DEIXAR DE SINALIZAR A REALIZAÇÃO DE MANOBRA DE PARAR O VEÍCULO. ART. 196. AMBOS DO CTB. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O DER/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar a nulidade dos autos de infração no YE01013602 e YE01013603 e de todos os efeitos dele decorrente e b) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.662,58 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) pago em razão das referidas infrações. Os valores deverão ser corrigidos, a partir da data do desembolso (08/2018) pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).”.
3. Afirma que os atos administrativos são acobertados pela presunção de legalidade e veracidade, de modo que, ao investir contra a validade dos atos administrativos, cabe ao interessado demonstrar a existência da nulidade com vistas a afastar as presunções que lhe são inerentes. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, não apresentou contrarrazões, certidão ID 28686555.
5. Compulsando os autos verifico que a recorrida era proprietária do veículo FIAT/UNO WAY 1.0, Placas JKC7420, e foi autuada pelo recorrente, no dia 04/08/2017, às 05h:52min, Autos de Infração: YE01013602 e YE01013603, Local da Infração: DF 128 Km 3 – Sentido Crescente (sentido Planaltina). Porém, a recorrida, que neste dia estava no Centro de Ensino Fundamental 04 – Guará, segundo declaração da Vice Diretora da Escola, ID 28686512, pág. 5, e entrou em sala de aula às 07h:00min.
6. Ora, não é razoável uma pessoa estar na DF 128, sentido Planaltina às 05h:52min e estar chegando em seu local de trabalho, às 06h:30min para atuar como professora. Em pesquisa ao Google Maps, verifica-se a distância, cerca de 48 a 50km, em situação de trânsito normal, poderia ser realizada entre 50/61 minutos, ID 28686546, pág. 3.
7. O argumento do recorrente que os atos administrativos são acobertados pela presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, no entanto, essa presunção não é absoluta. A recorrida conseguiu comprovar nos autos, que no dia e horário das infrações, encontrava-se em local diverso e que o veículo estava em sua posse.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.